Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. FILHA MAIOR INTERDITADA. DEFICIÊNCIA INCAPACITANTE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. VALOR MAJORADO.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2. Tendo em conta as necessidades da alimentanda e a capacidade do alimentante para contribuir com seu sustento, a r. sentença deve ser reformada para majorar a prestação alimentícia devida para 23% dos rendimentos brutos do apelado, deduzidos os descontos legais compulsórios e as verbas indenizatórias e mantido o custeio do plano de saúde.
3. Apelação conhecida e provida em parte.